Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CABIMENTO. CONDENADO NÃO REINCIDENTE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO FIXADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. É possível a correção de ilegalidade na dosimetria da pena por meio de ação de revisão criminal, com base na previsão do art. 621, inciso I, do CPP, que cuida da hipótese de contrariedade ao texto de lei.

2. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), avaliadas com neutralidade, ainda, as circunstâncias judiciais, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, conforme art. 33, § 2o, alínea "b", do CP.

3. Quando da continuidade delitiva, o art. 71 do CP, determina que o aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) recairá sobre a pena mais grave. No caso, restou comprovado que os abusos ocorreram em diversas ocasiões – nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – e, em decorrência disso, os abusos subsequentes foram considerados como continuação do primeiro, não se vislumbrando qualquer fundamento jurídico para a alteração da fração fixada pela continuidade delitiva.

4. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.